Tribunal: STF
Processo: HC 238665
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristiane Aparecida Adorno da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 1.030 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a adequação do aresto recorrido ao entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral. 



    2. O recurso cabível contra essa decisão, por expressa previsão legal, é o agravo interno (art. 1.030, I, alínea "b", e § 2º, do CPC/2015), sendo manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial. 



    3. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que deixou de admitir o apelo nobre, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    4. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto.



    (AREsp 2.359.283 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese:



    a) Fixar a pena-base no mínimo legal, afastando os maus antecedentes. 



    b) Aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como fixar o regime aberto. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Consta da documentação colacionada aos autos (eDoc 2, fls. 136) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 29/11/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente